Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719989-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora no Rosto dos Autos – Desconstituição da Penhora por Outro Juízo – Competência Funcional – Deferimento do Efeito Suspensivo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela terceira prejudicada FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES em desfavor da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728211-06.2018.8.07.0001 a qual indeferiu a penhora no rosto dos autos e a transferência de valores ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem indeferiu o pedido de transferência de valores nos seguintes termos, in verbis: “Na decisão de ID no 94303662, este Juízo recebeu a penhora no rosto dos autos de crédito a ser recebido pela executada MIRIAN LUZIA DE LIMA nos presentes autos, até o limite de R$ 481.298,01 (quatrocentos e oitenta e um mil e duzentos e noventa e oito reais e um centavo), oriundo do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, para garantia da execução de no 0013421-34.2013.8.07.0001. Desse modo o referido Juízo solicita a transferência do alusivo valor para uma conta judicial vinculada à mencionada execução (ID no 95240463). É o relatório. Decido. O art. 1.715 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz. Tendo em vista que o processo 0728211-06.2018.8.07.0001 versa sobre débitos de taxas condominiais, há autorização legal de penhora de bem de família. Todavia, infere-se do parágrafo único do dispositivo legal supracitado que o saldo remanescente de leilão de bem de família ostenta as mesmas garantias conferidas pela Lei no 8.009/90. Assim leciona Milton Paulo de Carvalho: “a exceção contida neste texto - cobrança de dívidas tributárias ou condominiais - é amenizada com a permissão legal de que o saldo, porventura existente, será colocado à disposição do instituidor, com as mesmas garantias legais do bem de família, desde que esta solução seja a melhor a ser aplicada ao caso e corresponda à verdadeira defesa da família, segundo critério judicial" (in Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2008, pág. 1.903). Nesse sentido já julgou o e. STJ, verbis: (...) 5. Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, sobretudo porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011). Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria. (Acórdão 1232844, 07248227920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade familiar. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1340751, 07524241120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que o saldo remanescente de alienação judicial de bem de família ostenta a mesma impenhorabilidade conferida ao imóvel, descabe a penhora no rosto dos autos do processo em que será feita a alienação, de modo que reconsidero a decisão de ID no 94303662 e indefiro a alusiva penhora. Oficie-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, informando o teor desta decisão. No mais, cumpra-se a determinação contida no despacho de ID no 94585815.” Apesar de verificar o acerto dos fundamentos da Decisão agravada, vislumbro a possível incompetência absoluta do Juízo para decidir a matéria. Com efeito, a penhora no rosto dos autos de origem foi deferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013421-34.2013.8.07.0001. Nesse sentido, nesse juízo inicial de delibação, o Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília não detém competência funcional para indeferir e desconstituir penhora deferida por outro Juízo. Portanto, diante da peculiaridade do caso ora em análise, entendo que se deve aguardar o Contraditório para melhor elucidação da questão pelo Colegiado. Demais, esta medida não traz qualquer prejuízo às partes, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete e inclusão em Pauta. Portanto, para evitar a prática de atos passíveis de anulação, mister a suspensão do Cumprimento de Sentença, até final julgamento do Agravo de Instrumento, em nome do Poder Geral de Cautela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Ao agravado. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando informações. Comunique-se ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (0013421-34.2013.8.07.0001) para que tome ciência da presente Decisão e também preste Informações, de modo excepcional. Após, retornem conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 28 de junho de 2021, às 14h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator